Tribunal: TJDFT
Processo: 0733493-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733493-57.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS HENRIQUE ALVES DE ALMEIDA AGRAVADO: F. H. A. D. A., HEROLA CRISTINI MAIA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos para a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para elaboração dos cálculos do ITCD. O agravante relata que a Procuradoria do Distrito Federal teria se manifestado sobre o restante do ITCD no que diz respeito às contas bancárias existentes no esboço de partilha que não tinham sido arroladas para o referido pagamento e sobre o pagamento do IPVA de um veículo. Narra que a Procuradoria do Distrito Federal teria informado que cabia ao inventariante diligenciar junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para a elaboração dos cálculos. Noticia ter solicitado o alvará de levantamento para o pagamento do IPVA do veículo, bem como a remessa dos autos para a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, ao argumento de não possuir a ferramenta e nem o conhecimento necessário para preencher todos os itens necessários para gerar a guia. Esclarece que ser dever da Secretaria de Fazenda gerar a referida guia de acordo com os dados presentes no processo e que o atendimento virtual oferecido pela Secretaria de Fazenda não é suficiente para conseguir gerar a guia. Afirma que o processo deveria ser encaminhado para a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal “para expedição da guia de complementação do ITCD, online nos termos dos valores já apurados das contas bancárias cujo total já se encontrava definido nos autos do processo, mesmo porque após o pagamento a procuradoria se manifestaria a respeito se estava tudo certo ou não”. Alega ser o caso de distribuição do ônus da prova nos termos dos arts. 6o e 373, §1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de não ser possível atribuir tal ônus ao inventariante pela dificuldade que lhe acarreta e que “para a Secretaria da Receita é apenas um exercício regular de direito do seu dia a dia, e também um dever de ofício”. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau teria desconsiderado a aplicação da redistribuição do ônus da prova, “uma vez que não fez qualquer alusão aos permissivos legais invocados a respeito de tal ônus, faltou também motivação para que fosse negado o pedido”. Enfatiza que o Juízo de Primeiro Grau deveria ter dito o motivo pelo qual não seria caso de aplicação dos arts. 6o e 373, §1o, ambos do Código de Processo Civil, bem como ressalta não ter havido a devida motivação na decisão agravada, em evidente violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 489 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a remessa dos autos para a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para a expedição da guia do ITCD. Preparo regular (ID 18967391). Intimado para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do recurso, o agravante apresentou petição defendendo o conhecimento do recurso com fundamento no art. 1.015, inc. XI, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido) no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integrem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Confira-se, por oportuno, o teor do art. 1.015 do Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Diante da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, somente as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderão ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. Acerca do cabimento restrito do agravo de instrumento, confira-se a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “3. Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se contra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões)"[1] No presente caso, o agravante apresentou petição requerendo o envio do processo para a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para a elaboração dos cálculos e expedição da guia online do restante dos cálculos do ITCD sobre as contas bancárias. Ato contínuo, o Juízo de Primeiro Grau proferiu a seguinte decisão: “Petição de fls. 1323/1324 (PDF), ID n.o 70423212, páginas 1 e 2. Considerando-se que os bancos não estão efetuando pagamento de alvarás de levantamento diretamente aos beneficiários, necessário que seja indicada conta bancária, inclusive com CPF, de titularidade do inventariante, para que os valores sejam transferidos eletronicamente. No tocante ao envio dos autos à FAZENDA PÚBLICA, para que a mesma emita a guia de ITCD, o pedido, por ora, não se mostra razoável. O fato de o inventariante não ter computador ou ferramenta necessária não o exime dessa obrigação, até porque, há tempos o atendimento da Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal passou a ser realizado de forma virtual, mormente após a chegada da pandemia do COVID-19 e por esta razão o inventariante deverá contar com o auxílio de seu patrono, uma vez que se trata de procedimento simples e rápido. Assim, venha aos autos, no menor prazo possível, a indicação dos dados bancários para a expedição de ofício ao banco detentor da conta com saldo disponível para saque, lembrando que necessária a indicação dos dados bancários com precisão, tanto para o saque quanto para o crédito. Prazo de 15 (quinze) dias.” Intimado a se manifestar sobre eventual não enquadramento da matéria objeto do recurso nos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravante apresentou petição sustentando o que cabimento do presente agravo de instrumento decorre do disposto no art. 1.015, inc. XI, do Código de Processo Civil. Em que pesem as alegações do agravante, razão não lhe assiste. O referido dispositivo somente pode ser aplicado quando o Juízo de Primeiro Grau determina a inversão do ônus da prova previsto no art. 373 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “XI: Inversão do ônus da prova. Tendo em vista que se trata de uma possibilidade que interfere diretamente no desenvolvimento da fase probatória, a decisão que determina a inversão do ônus da prova não pode aguardar a eventual interposição de um recurso de apelação para ser discutida”.[2] Saliente-se que não é qualquer questão relativa ao ônus da prova que autoriza a interposição de agravo de instrumento, mas apenas quando há a inversão do ônus da prova, porquanto o art. 1.015, inc. XI, do Código de Processo Civil fala em redistribuição do ônus da prova. Verifica-se também que a matéria objeto do recurso não se enquadra em nenhuma das outras hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há como conhecer do agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santana Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2078. [2] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2085.